Tribunal: TJDFT
Processo: 0716714-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716714-90.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ALCEU ATSUSHI UEMURA, MASANORI UEMURA, ALTAMIRO GOMES DAMASCENO, IRLENE DE OLIVEIRA DAMASCENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIALETICIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FOROS. POSSIBILIDADES. PROCESSO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELO FUTURO EXECUTADO. 1. O recurso que apresenta argumentos jurídicos hábeis e específicos à demonstração das teses invocadas não ofende o princípio da dialeticidade. 2. Inexiste previsão legal para a cobrança da dívida comum necessariamente em face de todos os litisconsortes passivos. 3. A liquidação individual de sentença coletiva deverá ser processada nos foros de tramitação da ação de conhecimento; dos domicílios do exequente, do executado ou no local onde este possua bens passíveis de expropriação. 4. O processo de liquidação ocorre por arbitramento quando versa sobre cálculos contábeis e ausente a necessidade de alegação e prova de fato novo. 5. O termo inicial dos juros moratórios é a citação no processo de conhecimento da ação civil pública, porquanto foi quando o devedor foi constituído em mora. 6. Na liquidação, incumbe ao devedor, como parte sucumbente e futuro executado, arcar com os honorários periciais. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando ser necessária a liquidação prévia do julgado pelo procedimento comum. b) artigos 130 a 132, todos do Código de Processo Civil, requerendo a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. Ressalta que é possível que devedor individualmente demandado promova o chamamento ao processo dos demais devedores solidários; II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao ao artigo 509, II, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que: O objeto do processo originário é apurar, por meio de cálculos contábeis, o valor devido aos agravados em face da diferença de expurgos inflacionários aplicados às cédulas de crédito rural que contrataram com o agravante. Nesta perspectiva, inexiste razão para se alegar e provar fato novo, o que desobriga o processamento da liquidação pelo rito comum e, consequentemente, autoriza seu trâmite por arbitramento. (ID 30418582). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 130 a 132, todos do CPC. Isso porque o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 3. "Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. (...). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp 1922189/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023